Tribunal: TJSP
Processo: 1036602-43.2024.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
Decisão a determinar a apresentação de documentos, no intuito de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. Presunção de pobreza não militante em favor do ente ficto.
Inexistência de decisão monocrática a indeferir o pedido de gratuita formulado. Ausente interesse recursal da agravante.
Incidência de multa prevista

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
Decisão a determinar a apresentação de documentos, no intuito de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. Presunção de pobreza não militante em favor do ente ficto.
Inexistência de decisão monocrática a indeferir o pedido de gratuita formulado. Ausente interesse recursal da agravante.
Incidência de multa prevista no artigo 1021, § 5o, do Código de Processo Civil.
Agravo interno não conhecido.